Tribunal: TJDFT
Processo: 0710030-11.2019.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710030-11.2019.8.07.0004 RECORRENTE: RONALDO BARBOSA DE SOUSA RECORRIDOS: FÊNIX ASSISTÊNCIA PESSOAL EIRELI, BANCO PAN S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. APLICABILIDADE DO CDC. CONTRATO DE PARCERIA RENTÁVEL. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil (CPC), estabelece que, no recurso de apelação, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da sentença. Sua finalidade é assegurar a observância ao princípio constitucional do devido processo legal e ao princípio processual da dialeticidade. Por consequência, o recurso deve ser conhecido se os fundamentos da sentença foram impugnados, e o inconformismo com a decisão foi registrado, após o exercício do contraditório por meio de contrarrazões, ainda que repita argumentos de peças anteriores. Preliminar rejeitada. 2. As questões relacionadas a fraudes bancárias envolvem, invariavelmente, análise à luz da responsabilidade pelo fato do serviço, disciplinado no art. 14, caput, do CDC. Em síntese, "nessa espécie de responsabilidade, também denominada responsabilidade por acidente de consumo, a preocupação básica é no sentido de que os produtos e serviços lançados no mercado de consumo sejam seguros: não ofendam a saúde, a segurança, os direitos da personalidade e o patrimônio do consumidor" (BESSA, Leonardo Roscoe. Código de Defesa do Consumidor Comentado. 2 Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022, p. 141). 3. Na hipótese, o autor/apelante, diante de proposta vantajosa, assumiu o risco de contratar empréstimo consignado para entregar os valores a terceiro na intenção de auferir os lucros prometidos (contrato de parceria rentável). 4. A contratação do empréstimo foi regular, preencheu os requisitos legais do negócio jurídico (art. 104 do Código Civil): o contrato foi celebrado de forma espontânea e consciente. A lesão decorreu de conduta do terceiro - que não repassou os valores das parcelas como havia prometido –, em concorrência com a conduta do autor – que firmou um contrato com viabilidade econômico-financeira, no mínimo, questionável, com promessa de retorno financeiro elevado e fora do padrão de mercado. 5. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 104 do Código Civil, 12, 14, caput, e 37, § 1o, todos do Código de Defesa do Consumidor, e ao enunciado 479 da Súmula da Corte Superior, ao argumento de que teria realizado o negócio jurídico, porque acreditava que a primeira recorrida era correspondente direta do segundo recorrido, Banco Pan, existindo a responsabilidade solidária desses em relação aos danos decorrentes da falha na prestação do serviço. Defende que deveria ter sido declarada a inexistência de débito em face do Banco Pan, relativo ao contrato 728299428-9, atribuindo-se tal obrigação à empresa Fênix Assistência Pessoal Eireli, tendo em vista o contrato com ela assinado. Afirma que o Banco Pan deveria se abster de realizar a inclusão de seu nome aos órgãos de proteção ao crédito SPC/SERASA, relativo ao contrato 728299428-9. Fundamenta, ainda, o recurso com base na alínea “c”, do permissivo constitucional, sem, todavia, trazer à colação, qualquer julgado de outro tribunal com o intuito de demonstrar em que ponto teria havido a mencionada interpretação divergente. Requer a condenação do segundo recorrido em custas processuais e honorários advocatícios. Em contrarrazões, o segundo recorrido pleiteia que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado FELICIANO LYRA MOURA, OAB/PE 21.714 e OAB/DF 43.367 (ID 52443202). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 104 do CC, 12, 14, caput, e 37, § 1o, todos do CDC, uma vez que restou assentado no acórdão combatido: “Extrai-se do acervo probatório que dois contratos – distintos e autônomos - foram firmados: um com a Fênix Assistência Pessoal Eireli (contrato de parceria rentável, ID 48041060) e outro com o Banco Pan (empréstimo consignado, ID 48041063). Consta no extrato bancário (ID 48041061) que o autor/apelante recebeu, em 15/07/2019, a importância de R$ 35.028,38, referente ao empréstimo bancário com o Banco Pan. Em 16/07/2019, transferiu – por TED – a importância de R$ 31.525,55 para a Fênix. Por sua vez, a Fênix efetuou dois depósitos de R$ 881,00, nos meses de julho e agosto, na conta bancária do apelante, referentes às parcelas do empréstimo (IDs 48041061 e 48041062). O autor/apelante, diante de proposta vantajosa, assumiu o risco de contratar empréstimo consignado para entregar os valores à empresa Fênix na intenção de auferir os lucros prometidos. Ressalte-se que o Banco Pan e a Fênix não possuem nenhum vínculo. A contratação do empréstimo foi regular, preencheu os requisitos legais do negócio jurídico (art. 104 do Código Civil), e foi celebrado de forma espontânea e consciente. A lesão decorreu de conduta da Fênix - que não repassou os valores das parcelas conforme havia prometido –, em concorrência com a conduta do autor – que firmou um contrato com viabilidade econômico-financeira, no mínimo, questionável, com promessa de retorno financeiro elevado e fora do padrão de mercado. Logo, não há responsabilidade da instituição financeira decorrente da fraude perpetrada pela Fênix” (ID 50612549). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Igualmente o especial não merece trânsito quanto à indigitada contrariedade ao enunciado 479 da Súmula do STJ, pois “Não cabe a este Tribunal apreciar ofensa a verbete sumular em recurso especial, uma vez que o enunciado de súmula não se insere no conceito de lei federal, previsto no art. 105, II, a, da Constituição Federal” (AgInt no AGR no REsp 1694721/RJ, Ministro Marco Aurélio Bellizze, 25/2/2021). Igual teor: No mesmo sentido: AgInt no AREsp 2.102.338/RJ, relator Ministro Humberto Martins, DJe 13/4/2023. No que diz respeito à apontada divergência jurisprudencial, verifico que apesar de o recorrente ter fundado o apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgRg no AREsp n. 1.920.073/MT, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe 15/12/2021. Igual teor: AgInt no REsp 2.015.417/PR, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 29/3/2023. No que diz respeito ao pedido de condenação do segundo recorrido em custas processuais e honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, indefiro o pedido de ID 52443202, tendo em vista o convênio firmado pelo segundo recorrido com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027